Tribunal: TJSP
Processo: 2121491-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Infração tributária – Creditamento indevido de ICMS – Operações comerciais declaradas inidôneas - Discussão sobre a legalidade da autuação em anterior demanda anulatória julgada, em grau recursal, pela E. 1a Câmara de Direito Público – Decreto de procedência parcial da ação anulatória, com redução da multa e significativos reflexos no montante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Infração tributária – Creditamento indevido de ICMS – Operações comerciais declaradas inidôneas - Discussão sobre a legalidade da autuação em anterior demanda anulatória julgada, em grau recursal, pela E. 1a Câmara de Direito Público – Decreto de procedência parcial da ação anulatória, com redução da multa e significativos reflexos no montante da dívida fiscal - Bloqueio de ativos financeiros efetivado na execução fiscal - Prevenção da E. 1a Câmara de Direito Público – Apreciação anterior de pretensão recursal oriunda dos mesmos fatos narrados na execução – Regra do artigo 105, caput e § 3o, do RITJSP.
2. Recurso não conhecido, com determinação.